Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703911-78.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL. AUTORRELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL 414/2010. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 121016 por NEOENERGIA em 08/03/2022 (ID 56080630 – Pág. 1-2), definido que “Cliente auto ligado e fora de faturamento. Cliente possui débitos que geraram o desligamento da UC anteriormente. Cliente ficou desligado”. Ao contrário do afirmado pela apelante, não se tratava de mera ordem de corte por débitos anteriores, mas de verdadeira inspeção, na qual se verificou irregularidade consistente em autorreligamento. 2. O desligamento do fornecimento de energia está embasado na conduta clandestina/fraudulenta da apelante e na Resolução 414/2010 da ANEEL. 2.1 No que concerne a fraude, o artigo 175 da Resolução Normativa n414/2010 da ANEEL prevê suspensão imediata do fornecimento de energia quando constatada religação da unidade consumidora sem autorização da distribuidora. É desligado o fornecimento de energia para fazer cessar a conduta clandestina/fraudulenta da apelante, não se pode reconhecer, no ponto, qualquer ilegalidade da conduta. 3. Insubsistente a alegação da autora de que requerimento administrativo junto a NEOENERGIA para reenquadramento de categoria, revisão e planilha de débitos em 2021 afastaria exigibilidade da obrigação de pagar pelo consumo dos serviços utilizados. Como bem destacado em sentença, “Chama atenção o fato de que o próprio requerente informa em sua peça vestibular que desde maio de 2021 não recebe nenhuma fatura inerente ao consumo que regularmente está a realizar, não obstante também informar que, nos anos de 2020 e 2021, seu consumo mensal era faturado pelo valor aproximado de R$ 30.000,00, acumulando débito junto à parte ré que giraria em torno de R$ 588.000,00.” 4. Por fim, veja-se que, após deferimento de produção de prova pericial e pagamento de honorários periciais pela apelada, a perícia restou frustrada por se encontrar o estabelecimento fechado. Mais uma razão a evidenciar a correção da definição da improcedência dos pedidos da autora, que não se desincumbiu do seu ônus de provar o alegado (artigo 373, I, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §3o, da Lei 8.987/1995 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a irregularidade do corte imediato no fornecimento de energia pela recorrida, sem a devida notificação prévia nesse sentido, uma vez ausentes os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 6o, §3o, da Lei 8.987/1995 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a medida adotada pela recorrida se deu de forma legítima, uma vez constatada religação da unidade consumidora sem autorização da distribuidora. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012